Tribunal: TJMT
Processo: 1035500-93.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035500-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO RENATO ARRUDA DE MORAIS - CPF: 864.917.841-34 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE A PARTE RÉ SEJA COMPELIDA A SE ABSTER DE INCLUIR
O NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PERMANECER COM A POSSE DO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que a agravada se abstenha de inserir o nome da parte autora-agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, d
e modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1035500-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SEBASTIÃO RENATO ARRUDA DE MORAIS

AGRAVADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO RENATO ARRUDA DE MORAIS
, contra a decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, proferida nos autos da ação de revisão de contrato nº. 1041890-73.2024.8.11.0002 ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante relata que “
Em 26 de junho de 2023, com o objetivo de exercitar sua profissão, celebrou com a Instituição financeira agravada um contrato bancário de financiamento de veículo (alienação fiduciária) para compra e um CAMINHÃO MARCA: VOLVO, MODELO: NH-12 380 6X2 2P(DIESEL), ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2000/2000, PLACA: CQH3C62, RENAVAM: 00745492100, CHASSIS: 9BVN4B5A0YE674226, o qual está na posse da parte Agravante
” (sic).

Aponta que “
no momento da contratação,
não restou alternativa senão aderir às condições contratuais impostas pela agravada, haja vista que essa era a única forma de adquirir o seu tão sonhado veículo
” (sic).

Diz que “
O problema é que a prestação imposta pela agravada impactou fortemente o orçamento familiar da parte agravante, o que o levou a procurar orientação jurídica sobre situação contratual. Foi aí que a parte agravante ficou ainda mais perplexa com a situação. Isso porque o cálculo que lhe foi apresentado simplesmente atestou que o valor pago pelo contrato é verdadeiramente extorsivo
” (sic).

Aduz que “
a abusividade no caso presente incide sobre a taxa de juros remuneratórios praticada, que representa 178,96% da TMM BACEN, acabando por estabelecer uma onerosidade excessiva neste contrato, dado o caráter desproporcional das prestações estabelecidas pela agravada em desfavor da parte agravante
” (sic).

Sustenta que “
A revisão ou modificação de cláusulas contratuais dos contratos de consumo é um direito do consumidor expressamente consignado no art. 6º, V e no §4º do art. 51, ambos

do CDC
” de modo que “
o direito à revisão ou modificação pode ser exercido nas seguintes hipóteses: i) existência de prestações desproporcionais; ii) onerosidade excessiva decorrente de fatos supervenientes; iii) violação das normas do CDC
” (sic).

Afirma que “
a agravada concedeu o empréstimo bancário à parte agravante, impondo-lhe uma obrigação completamente injusta e desproporcional, de modo que é necessário o reequilíbrio contratual por meio da revisão das seguintes cláusulas do contrato objeto da ação
” (sic).

Reforça que “
Os juros cobrados no contrato são manifestamente abusivos, haja vista que não há risco bancário que justifique a excessiva cobrança, até mesmo porque a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil3 está bem abaixo disso
” (sic).

Assevera que “
há de se declarar a abusividade da cláusula contratual F, determinando-se a redução da taxa de juro remuneratórios do contrato para a média de mercado, qual seja, 1,99% ao mês e 26,81% ao ano
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso para que
“
para que a
parte agravante seja mantida na posse do bem
, para que o banco agravado seja obstado de cadastrar o nome do agravante em cadastros

restritivos, bem como para que seja o agravante autorizado a depositar em juízo os valores incontroversos”
(sic - Id. 258152696).

A pretendida tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 16/12/2024, conforme decisão acostada no Id
259769173.

Sem contraminuta (Id
268404769).

Isento de custas, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita,

conforme certidão de Id. 258166159.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão de contrato, ajuizada por

SEBASTIÃO RENATO ARRUDA DE MORAIS
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
,

que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, cuja pretensão consiste na manutenção da posse do automóvel objeto do contrato em discussão ao autor enquanto durar o processo, bem como que a ré se abstenha de incluir seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Pois bem.
Após a devida análise dos autos, verifica-se que não há qualquer argumento suficiente para a reforma da decisão agravada, posto que é fato que existe a avença e obrigações pactuadas pelas partes, sendo necessária a instrução processual no mínimo, com a devida angularização processual para que a magistrada singular forme seu convencimento acerca dos pedidos iniciais.

Convém salientar que os contratos possuem particularidades e responsabilidades neles estipuladas, e que devem ser sopesadas, não cabendo, assim, o deferimento da tutela provisória perseguida.

Ademais, quanto ao pedido de abstenção de inserção do nome da parte autora

nos cadastros de inadimplentes, inobstante os argumentos trazidos neste instrumento,

não se extrai a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada, haja

vista que a mera propositura da ação revisional do contrato firmado entre as partes não torna a parte

demandante imune à inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, conforme estabelece a

Súmula 380 do STJ: “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Do mesmo modo, a parte agravante não apresentou elementos suficientes a demonstrar os danos ou prejuízos que podem advir se deixar a questão para ser analisada por ocasião do mérito da ação de origem, após o estabelecimento do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MORA NÃO ELIDIDA. SÚMULA 380/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção na posse de veículo e abstenção de negativação do nome do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art . 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência pretendida.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não foi demonstrada, uma vez que, nos termos da Súmula 380 do STJ, a mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora .

4. A análise preliminar do contrato evidencia a conformidade das taxas de juros e tarifas às normas legais e à jurisprudência consolidada do STJ, como decidido no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP) .

IV. Dispositivo e tese

5. Necessidade de manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido .

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato depende da demonstração de probabilidade do direito, o que não ocorre quando a mora do devedor não é elidida e as cláusulas contratuais estão em conformidade à jurisprudência consolidada”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207395720248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE A PARTE RÉ SEJA COMPELIDA A SE ABSTER DE INCLUIR
O NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PERMANECER COM A POSSE DO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que a agravada se abstenha de inserir o nome da parte autora-agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, d
e modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
1020366-26.2024.8.11.0000
, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A

MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E OBSTAR A NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – A CORROBORAR O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. É sabido que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo .

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a simples discussão do débito em Juízo, não inibe a caracterização da mora do autor”. (Súmula 380 do STJ).

Somente é possível a elisão da mora, e, consequentemente, o deferimento do pedido de abstenção da inclusão de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, a manutenção na posse do veículo, se a parte agravante depositar em Juízo o valor integral do débito, conforme pactuado no contrato de financiamento celebrado”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023641-17 .2023.8.11.0000, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025